Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade.

2. No caso, insta esclarecer que a decisão objurgada tomou por base o valor do direito em litígio como único parâmetro para avaliar a alegada hipossuficiência da autora. Contudo, trata-se de uma disputa sobre posse que teria sido recebida de herança e que, de acordo com a causa de pedir, a autora teria vendido aos réus, ora agravados, porém não recebeu o pagamento.

3. Lado outro, a agravante demonstrou que se encontra desempregada e mantém-se à custa de auxílios pagos pelo Governo, é acometida por doença crônica, que exige o uso de medicamentos constantes e possui cinco filhos que vivem sob sua dependência econômica.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.